Tribunal: TJSP
Processo: 2187404-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto, considerando a gravidade da conduta – Necessidade de

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto, considerando a gravidade da conduta – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2187404-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANDRE
LUIS DA SILVA e Paciente HUDSON DO NASCIMENTO PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187404-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15600
2
Voto no 15.600
Habeas Corpus no 2187404-68.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: André Luis da Silva
Paciente: Hudson Nascimento Paula
Impetrado: MM Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca da
Capital
Ementa
“Habeas Corpus” Roubo qualificado pelo emprego de arma
de fogo e concurso de agentes Prisão em flagrante durante a
pandemia de Covid-19 Decretação da Prisão Preventiva
Descabimento da concessão de liberdade provisória ou
substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto,
considerando a gravidade da conduta
Necessidade de
acautelamento da ordem pública demonstrada Presentes os
requisitos necessários para a segregação cautelar, sua
manutenção é de rigor Não violada a Recomendação no 62 do
CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 Inexistência
de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado André Luis da Silva em favor do paciente Hudson
Nascimento Paula, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de
Direito da 12a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Alega em síntese que o paciente foi denunciado pela
suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187404-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15600
3
I, e no artigo 329, § 1o, na forma do artigo 69, combinados com o artigo 61,
inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, e que postulada a revogação de sua
prisão preventiva o MM Juiz indeferiu tal pretensão sem fundamentação idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, argumentando ainda que ele seria dependente químico e
que necessita de tratamento especializado.
Acredita que a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente, que faz parte do grupo de risco,
levaria à necessária reconsideração da decisão que determinou a sua prisão
cautelar, a teor da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Postula, pois a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva para que ele possa se submeter a tratamento
ambulatorial ou internação para o tratamento de dependência química, pleiteando
como medida liminar a liberdade provisória, com a imediata expedição do alvará
de soltura.
A medida liminar foi indeferida por decisão proferida
por este Relator, em 10 de agosto de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187404-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15600
4
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante
delito e posteriormente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo
qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, pois em tese,
juntamente com um indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito
comum, um aparelho de telefone celular, marca "Motorola", modelo G8, avaliado
em R$1.200,00, e uma carteira contendo o documento de habilitação, tudo
pertencente à vítima Reginaldo Camillo.
Consta ainda que o paciente, agindo em concurso e
unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado e auxiliando-o, opôs-
se a execução de ato legal, mediante violência em face dos guardas municipais
Eduardo Alves do Nascimento e Ednilson Pinheiro Larangeira, funcionários
competentes para proceder abordagem em via pública, impedindo a execução do
ato consistente na prisão de seu comparsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187404-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15600
5
A meu ver, portanto, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada
pelo MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios da
autoria, não ocorrendo qualquer irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível
com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o
princípio constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos
graves, eis que se aproveitou de situação de calamidade pública para, agindo em
concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo, subtrair bens de propriedade do ofendido, bem como se trata de
indivíduo que responde pela prática do crime de furto qualificado, ressaltando-se
que por ocasião dos fatos aqui narrados, ele encontrava-se em liberdade
provisória.
Deste
modo,
diversamente
do
alegado
pelo
impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na
gravidade abstrata do crime, mas nas características do caso concreto e na
personalidade do agente, que impõem a necessidade da segregação cautelar como
forma de garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187404-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15600
6
como eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da
condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública,
em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO
DE
LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM PÚBLICA.
PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A SER
APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o
decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em
dados concretos extraídos dos autos, notadamente se
considerada a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos (25 g de maconha e 39,5 g de cocaína), o que
demonstra a necessidade da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública (precedentes). III - Inviável
considerar, nesse momento, que a prisão cautelar seria
extremamente gravosa se comparada a regime prisional a ser
definido no julgamento da ação penal, por tratar-se de mera
presunção em perspectiva das condições a serem imputadas ao
paciente. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187404-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15600
7
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Apenas a título de argumentação, se for a hipótese de
o paciente ser submetido a tratamento ambulatorial ou internado para o
tratamento de dependência química, constato que o MM Juiz determinou a
instauração de incidente de dependência toxicológica, e tal questão deve ser
submetida, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau, a fim constatar a
possibilidade de alteração da prisão preventiva para a internação provisória, sob
pena de supressão de instância.
O enfrentamento da pandemia de Covid-19, por si só,
não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade
provisória, o que afrontaria a preservação da segurança pública.
Soma-se a isso o fato de que na impetração sequer foi
demonstrado que o paciente estivesse em quaisquer dos grupos de risco indicados
pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que apresentasse comorbidades
que o tornassem especialmente suscetível à doença em questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187404-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15600
8
março de 2020 recomenda providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do
paciente.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator